Tribunal: TJES
Processo: 5000348-14.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-14.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUDSON PEREIRA FORTUNATO e outros (5)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000348-14.2025.8.08.9101

RECORRENTE:
RUDSON PEREIRA FORTUNATO, RUBIA RANGEL FORTUNATO, RUVER RANGEL FORTUNATO, ROMULO SILVA FORTUNATO, B. R. S. F., EDINALVA AMELIA DA SILVA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVS). HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. TUTELA JURISDICIONAL EFETIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) fracionadas entre os herdeiros habilitados do falecido servidor público RUI BARBOSA FORTUNATO, sob o fundamento da necessidade de prévia abertura de inventário.

2. Os agravantes sustentam, em síntese, que já se encontram regularmente habilitados nos autos da ação originária, inclusive com anuência do ente público demandado, e que a exigência de inventário ou partilha como condição para percepção dos valores reconhecidos judicialmente não encontra respaldo legal, doutrinário ou jurisprudencial, sendo desnecessária diante da natureza disponível, líquida e incontroversa do crédito executado, de cunho eminentemente alimentar (indenização por férias não usufruídas).

3. Pleiteiam, portanto, a concessão de tutela provisória recursal para que seja determinada, desde logo, a expedição das RPVs fracionadas e individualizadas em nome dos herdeiros habilitados, independentemente da abertura de inventário.

4. A controvérsia devolvida a esta instância
ad quem
está circunscrita à verificação da legalidade e razoabilidade da exigência formulada pelo juízo de origem, consistente na determinação de apresentação de inventário, ainda que extrajudicial, como condição para expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) em favor dos herdeiros habilitados nos autos, relativamente à execução de valores reconhecidos judicialmente em nome do falecido RUI BARBOSA FORTUNATO, servidor público estadual.

5. No caso em exame, verifico, a partir da documentação acostada, que: (i) os herdeiros Agravantes foram regularmente habilitados no processo de conhecimento, inclusive com manifestação favorável do ente público demandado, Estado do Espírito Santo; (ii) o processo tramitou com a participação dos sucessores, culminando com sentença de procedência, confirmada em grau recursal e atualmente em fase de cumprimento de sentença; (iii) não há nos autos notícia de litígio ou divergência entre os herdeiros quanto à partilha dos valores; e (iv) o juízo
a quo
indeferiu o pedido de expedição das RPVs individualizadas com base na exigência formal de inventário.

6. Nesse ponto, cabe salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se pacificou no sentido de que em ações de natureza patrimonial, é plenamente legítima a habilitação de herdeiros diretamente nos autos do processo de conhecimento ou de execução, sendo desnecessária a prévia abertura de inventário, desde que todos os sucessores estejam representados ou atuando em litisconsórcio. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DOS FALECIDOS POR SEUS SUCESSORES. ABERTURA DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE.

1. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dos sucessores para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido antes mesmo de inaugurado o inventário, considerando que o direito patrimonial perseguido é transmissível aos herdeiros.

(REsp 1715839/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 25/05/2018)

7. Logo, não se impõe, como condição de validade ou eficácia da habilitação dos herdeiros, a prévia abertura de inventário formal, notadamente quando os sucessores, como no caso em tela, já constam dos autos e atuam de forma coordenada e harmônica.

8. Ademais, não se pode olvidar que o crédito perseguido possui natureza alimentar, com reconhecido caráter indenizatório, pleiteado por herdeiros, entre os quais há menor impúbere, pessoa idosa e viúva em situação de provável hipossuficiência econômica. A demora na liberação de tais recursos pode comprometer a subsistência digna dos requerentes e implica violação ao direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva e efetiva (CF, art. 5º, XXXV e LXXVIII).

9. Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para determinar a imediata expedição das Requisições de Pequeno Valor (RPVs), no valor correspondente a 1/6 (um sexto) do crédito total, em nome de cada um dos herdeiros habilitados nos autos originários, independentemente da abertura de inventário judicial ou extrajudicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)